Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-27.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001590-27.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DELMA RIBEIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 568.473.601-78 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO ÚNICO COM PRORROGAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. LEI MUNICIPAL No 888/2005
.
AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. INAPLICABILIDADE DO ART. 452 DA CLT ÀS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, submete-se a regime jurídico-administrativo próprio.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuamento dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de FGTS.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O Recorrente alega, em síntese, que trabalhou para o Município recorrido como enfermeira, mediante contrato temporário, no período de junho de 2021 a junho de 2023. Sustenta que houve desvirtuamento da finalidade do contrato temporário em razão de sucessivas renovações contratuais, o que caracterizaria a nulidade da contratação e, consequentemente, o direito ao recebimento do FGTS pelo período laborado.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Primavera do Leste, a Lei Municipal no 888/2005, dispõe o seguinte:

(...)

“Art. 2o
O Município de Primavera do Leste fica autorizado, nos termos desta Lei, a realizar contratação de pessoal por tempo determinado, restringindo-se a atender aos casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, consideradas nestas hipóteses de:
(...)

V - preencher vagas ou cargos considerados indispensáveis ao andamento da administração pública municipal, desde que não haja candidatos em concurso público, com prazo não expirado.”

“Art. 5o
O prazo máximo da contratação por tempo determinado tratada nesta Lei, será de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez.”

“Art. 8o
O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenização, no término do prazo contratual, exceto ao pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço do salário normal, proporcional aos meses trabalhados. (Redação dada pela Lei no
1895
/2020).”

Analisando os documentos acostados aos autos, constata-se que a recorrente foi contratada pelo Município recorrido para exercer a função de Enfermeira. A contratação ocorreu em 09/06/2021, com vigência inicial de 12 (doze) meses, sendo posteriormente prorrogada por igual período, com término em 08/06/2023, conforme id. 297071874.

A recorrente sustenta que houve sucessivas renovações contratuais, o que descaracterizaria a natureza temporária do vínculo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo na documentação apresentada. O que se verifica, na verdade, é a existência de um único contrato temporário, que foi prorrogado uma única vez, em estrita observância aos limites estabelecidos pela Lei Municipal no 888/2005.

Assim,
não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE UNICIDADE CONTRATUAL. FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de sucessivos contratos firmados com o Município de Primavera do Leste para exercício da função de enfermeiro, com fundamento na suposta unicidade contratual e consequente direito ao FGTS. Alega-se desvirtuamento da contratação temporária e burla à exigência de concurso público, ao passo que o Município sustenta a legalidade dos contratos, firmados com respaldo em processos seletivos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários celebrados entre o recorrente e o Município configura uma relação única e contínua, em fraude à regra do concurso público e ao regime excepcional de contratação, de modo a ensejar a nulidade dos vínculos e o consequente pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos legais.

A Lei Municipal no 888/2005 estabelece os critérios para a contratação temporária no âmbito do Município de Primavera do Leste, limitando sua duração e vedando prorrogações sucessivas indevidas.

O artigo 452 da CLT, invocado pelo recorrente, não se aplica automaticamente às contratações temporárias da Administração Pública, que seguem regime jurídico-administrativo próprio.

A existência de processos seletivos distintos para cada contrato, com justificativas específicas, descaracteriza a alegada unicidade contratual e evidencia a formação de vínculos jurídicos autônomos e legais.

A prova constante nos autos (fichas financeiras e demais documentos) não comprova prorrogação indevida ou continuidade fraudulenta, não sendo suficientes para infirmar a regularidade dos vínculos reconhecida pela sentença.

A jurisprudência da Turma Recursal Única é firme no sentido de que contratos temporários celebrados com base em diferentes processos seletivos não caracterizam burla à regra do concurso público, nem ensejam o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A celebração de sucessivos contratos temporários precedidos de processos seletivos distintos não caracteriza, por si só, vínculo único ou fraudulento com a Administração Pública.

A regra do artigo 452 da CLT não se aplica automaticamente às contratações temporárias firmadas sob regime jurídico-administrativo.

A ausência de prorrogação indevida de um mesmo contrato, associada à observância dos requisitos legais, afasta o direito ao FGTS por nulidade do vínculo.

(N.U 1010215-84.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Importante ressaltar que a recorrente tenta aplicar ao caso a regra prevista no artigo 452 da CLT, segundo a qual “considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado”. Ocorre que tal dispositivo é inaplicável às contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, que são regidas por regime jurídico-administrativo próprio.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025